Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-56.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Cobrança indevida. Inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração da quantia fixada em 1o grau para R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais. RECURSO DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Cobrança indevida. Inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração da quantia fixada em 1o grau para R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.